Tribunal: TJSP
Processo: 1003841-92.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer. Plano de saúde. Falecimento do marido da Autora, titular do plano. Ausente justificativa para exclusão da Autora do plano de saúde indicado. Pretendida rescisão unilateral do contrato pela Ré. Inadmissibilidade. Dependente que possui o direito de assumir a titularidade do contrato estabelecido. Incidência, por analogia, do art. 13, parágrafo único, II, da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer. Plano de saúde. Falecimento do marido da Autora, titular do plano. Ausente justificativa para exclusão da Autora do plano de saúde indicado. Pretendida rescisão unilateral do contrato pela Ré. Inadmissibilidade. Dependente que possui o direito de assumir a titularidade do contrato estabelecido. Incidência, por analogia, do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, além de decorrência do parágrafo 3o do artigo 30 do mesmo diploma legal. Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.